Tribunal: TJMT
Processo: 1004451-08.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004451-08.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALISSON CARVALHO DE CASTRO - CPF: 985.187.471-04 (APELADO), ELAINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 688.406.401-34 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELANTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), INTERMEDIACOES FINANCEIRAS AL EIRELI - CNPJ: 39.764.762/0001-08 (APELANTE), INTERMEDIACOES FINANCEIRAS AL EIRELI - CNPJ: 39.764.762/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADA(S):
ALISSON CARVALHO DE CASTRO.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, em razão de cancelamento unilateral e imotivado do contrato de consórcio firmado com o consumidor, que se mantinha adimplente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve vício de consentimento ou má prestação do serviço na contratação;

(
ii
) saber se o cancelamento do contrato sem prévia notificação ao consorciado é legítimo;

(
iii
) saber se é devida a restituição integral e imediata dos valores pagos;

(
iv
) saber se há responsabilidade solidária entre as rés pela restituição e danos;

(v) saber se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Restou comprovado que o consumidor
manteve-se
adimplente durante todo o período contratual, não havendo qualquer notificação prévia ou justificativa para o cancelamento do consórcio pelas fornecedoras, em violação ao dever de informação.

4.
Ainda que houvesse inadimplência, a jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de notificação prévia ao consorciado para cancelamento contratual, sendo vedada a rescisão automática.

5.
Comprovada a falha na prestação do serviço e a ausência de inadimplemento, impõe-se a restituição imediata e integral dos valores pagos (R$ 18.576,03), devidamente corrigidos desde os desembolsos e acrescidos de juros de mora.

6.
A frustração da legítima expectativa de acesso ao bem da vida pretendido, aliada à omissão das fornecedoras e ao cancelamento indevido do contrato, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

7.
O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso.

7.
A responsabilidade solidária decorre da atuação conjunta das rés na contratação e se justifica nos termos do art. 34 do CDC, sendo irrelevante a divisão interna de receitas entre os fornecedores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento:

"1. É ilegítimo o cancelamento unilateral do contrato de consórcio sem prévia notificação ao consorciado, ainda que haja inadimplemento.

2. Verificada a culpa exclusiva da fornecedora, é devida a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo consumidor.

3. O cancelamento imotivado do contrato de consórcio, frustrando a expectativa legítima do consumidor, configura dano moral indenizável.

4. A responsabilidade solidária das fornecedoras decorre da atuação conjunta e da teoria da aparência, nos termos do CDC."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III e VI; 14; 34; CPC/2015,
arts
. 373, II; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ap.
Cív
. no 1019412-51.2020.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.10.2024;

TJMT, Ap.
Cív
. no 1008302-38.2022.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que nos autos da Ação de Rescisão Contratual, julgou procedente os pedidos iniciais nos seguintes moldes:

“[...] Com efeito,
o cancelamento unilateral do contrato, sem mora, sem inadimplência e sem notificação, configura falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC,
com a consequente rescisão do contrato por culpa exclusiva das Requerida, assim como a restituição imediata dos valores pagos, corrigidos monetariamente desde a data de cada desembolso e com juros de mora desde a citação.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por ALISSON CARVALHO DE CASTRO, condenando solidariamente as requeridas RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS AL EIRELI a:

a) Rescindir o contrato de consórcio firmado entre as partes;

b) Condenar as Rés, solidariamente, a restituir ao Autor a quantia de R$ 18.576,03, (dezoito mil, quinhentos e setenta e seis reais e três
centavos) corrigida
monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação;

c) Condenar as Rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC desde esta sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno as Requeridas, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC”. (grifo nosso).

Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
inexistência de vício de consentimento ou má prestação nas tratativas contratuais
.

2. Dos valores efetivamente pagos a apelante.

3. Da devolução dos valores pagos.

4. Das deduções contratuais.

5. Da taxa de administração.

6. Da inexistência de danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões
(ID 317312908)
, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADA(S):
ALISSON CARVALHO DE CASTRO.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que nos autos da Ação de Rescisão Contratual, julgou procedente os pedidos iniciais nos seguintes moldes:

“[...] Com efeito,
o cancelamento unilateral do contrato, sem mora, sem inadimplência e sem notificação, configura falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC,
com a consequente rescisão do contrato por culpa exclusiva das Requerida, assim como a restituição imediata dos valores pagos, corrigidos monetariamente desde a data de cada desembolso e com juros de mora desde a citação.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por ALISSON CARVALHO DE CASTRO, condenando solidariamente as requeridas RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS AL EIRELI a:

a) Rescindir o contrato de consórcio firmado entre as partes;

b) Condenar as Rés, solidariamente, a restituir ao Autor a quantia de R$ 18.576,03, (dezoito mil, quinhentos e setenta e seis reais e três
centavos) corrigida
monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação;

c) Condenar as Rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC desde esta sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno as Requeridas, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC”. (grifo nosso).

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar
suscitada
em contrarrazões pela parte
ALISSON CARVALHO DE CASTRO
.

1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da inexistência de vício de consentimento ou má prestação nas tratativas contratuais.

Extrai-se dos autos que o apelado ajuizou a presente
demanda em face
das requeridas RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e INTERMEDIACOES FINANCEIRAS AL EIRELI
, após
adesão ao grupo de consórcio no 0300 (cota 248) em 10/12/2020, visando a aquisição de imóvel residencial no valor de R$ 200.000,00.

O contrato previa 180 parcelas, com pagamento inicial de R$ 10.388,62 e 11 parcelas mensais de R$ 744,31, totalizando R$ 18.576,03 pagos até o momento da interrupção. O autor alega que o grupo foi cancelado unilateralmente em dezembro/2021, sem qualquer aviso prévio, justificativa ou comunicação formal. O acompanhamento era feito via aplicativo das rés, por onde o autor tomou ciência do cancelamento.

Tentativas extrajudiciais de resolução foram frustradas. O autor,
então, moveu a presente ação requerendo a rescisão contratual, restituição integral dos valores pagos, indenização por danos morais, multa de 10% sobre o valor restituído, além de custas e honorários.

A empresa INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS AL EIRELI não apresentou defesa e foi revel.

O juízo de 1o grau julgou totalmente procedente a ação, reconhecendo a responsabilidade solidária das rés, determinando a restituição imediata dos valores pagos (corrigidos e acrescidos de juros), a indenização de R$ 5.000,00 por danos morais, e fixando honorários de sucumbência.

A parte apelante, por sua vez, sustenta que em sede recursal que
não houve vício de consentimento ou má prestação de serviços na contratação do consórcio
, argumentando que: (i) o apelado leu a proposta de adesão e o termo de responsabilidade, contratando legitimamente o plano de consórcio
; (
ii
) foi expressamente informado que as contemplações ocorreriam somente por sorteio e lance, sem qualquer promessa de contemplação antecipada
; (
iii
)
o contrato continha alerta expresso de que o vendedor não está autorizado a receber qualquer valor
e
(
iv
) não há documentos que comprovem as alegações de propaganda enganosa ou promessa de contemplação imediata
.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos refere-se, essencialmente, à rescisão contratual promovida pelas rés, supostamente em decorrência de inadimplemento do autor, sem que, todavia, tal inadimplemento tenha sido efetivamente comprovado.

A documentação acostada aos autos pelo autor demonstra a realização dos pagamentos tempestivos durante o período contratual pactuado (ID 317311099 e 317312850), não havendo qualquer aviso de mora ou comunicação prévia emitida pelas fornecedoras, especialmente pela ora apelante, quanto à suposta inadimplência.

Imperioso destacar
que
,
mesmo nos casos de inadimplência comprovada, a administradora do consórcio não pode, automaticamente, proceder ao cancelamento unilateral sem a devida notificação prévia do consorciado — com muito mais razão, quando o consumidor se encontra adimplente com suas obrigações.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REINTEGRAÇÃO DE COTA DE CONSÓRCIO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
REJEIÇÃO .

CANCELAMENTO DE CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. RECURSO
DESPROVIDO .

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que reintegrou a autora ao grupo de consórcio, condenando a empresa à restituição da carta de crédito e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do cancelamento unilateral do contrato de consórcio por inadimplência sem prévia
notificação .

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na necessidade de prévia notificação da consorciada inadimplente para constituição em mora e no cancelamento automático do contrato de consórcio em razão da inadimplência.

III .
Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o simples inadimplemento não justifica o cancelamento automático do contrato, sendo imprescindível a prévia notificação do consorciado. A ausência de tal notificação configura prática abusiva.

IV .
Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
"É imprescindível a notificação prévia do consorciado para a constituição em mora, sendo vedado o cancelamento automático do contrato de consórcio por
inadimplência .
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.701 .213/MS.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10194125120248110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024) (
g.n
.)

Assim, à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que a apelante não logrou êxito em produzir prova robusta da alegada inadimplência, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, não se pode imputar ao consumidor a rescisão contratual, cuja iniciativa partiu exclusivamente das fornecedoras, sem
motivação comprovada e sem o devido respeito ao dever de informação
, motivo pelo qual,
deve ser rejeitada a tese recursal suscitada pela apelante.

2.2.
Da devolução dos valores pagos.

Constatada
a culpa exclusiva da fornecedora
, impõe-se
, a restituição integral e imediata dos valores pagos ao consumidor
.

Na hipótese dos autos, não há qualquer elemento que comprove a inadimplência do consumidor. Ao revés, os autos revelam que o autor cumpriu pontualmente com suas obrigações até o momento em que teve o contrato rescindido unilateral e indevidamente pela administradora, sem prévia notificação, sem esgotamento de vias extrajudiciais e sem justa causa.

Verifica-se, pois, a existência de culpa exclusiva da fornecedora, que, ao frustrar injustificadamente a legítima expectativa do consumidor quanto ao prosseguimento do contrato de consórcio, dá causa à resolução contratual, sendo, por isso, responsável pela
integral e
imediata
devolução dos valores pagos
(R$ 18.576,03)
, com correção monetária desde os respectivos desembolsos.

Colhe-se, nesse sentido,
julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DAS QUANTIA PAGAS – CONSÓRCIO – CONSUMIDOR CONTEMPLADO – CRÉDITO NÃO ENTREGUE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA ADMINISTRADORA – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DA QUANTIA PAGA – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. A negativa do pagamento do consórcio contemplado, com o lance devidamente pago, sem justificativa plausível e idônea, caracteriza falha na prestação dos serviços e é suficiente para ocasionar a rescisão contratual por culpa da administradora do consórcio.
Sendo a rescisão do contrato ocasionada por culpa exclusiva da administradora, a restituição do montante pago pela consumidora deve ocorrer de forma integral e imediata.
A demora ou recusa injustificada no pagamento do crédito gera dano moral passível de reparação, que tem de ser fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da
medida .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10083023820228110037, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024)
(
g.n
.)

Por tais razões, deve ser mantida a r. sentença
objurgada
.

2.3. Da inexistência dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre falha na prestação do serviço pela apelante,
ao
realizar o cancelamento unilateral e imotivado de contrato de consórcio, em especial sem notificação prévia e sem possibilidade de resolução extrajudicial
, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O dano moral, nesse contexto, decorre
da frustração legítima de sua expectativa de acesso ao bem da vida pretendido (moradia), somado à omissão das fornecedoras, excede o mero aborrecimento cotidiano e se revela apto à configuração de dano moral indenizável.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, prejuízos de ordem moral à parte requerente, indenizáveis,
portanto
.

Diante dessas considerações, deve ser rejeitada a tese sustentada pela parte apelante, porquanto restou comprovada a responsabilidade objetiva
administradora de consórcio
, diante da falha na prestação do serviço.

2.4. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável o valor estipulado pelo juízo a quo, no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais suportados pela parte recorrente, por atender ao binômio
jurídico da reparabilidade do dano experimentado e do efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

2.5. Da responsabilidade solidária
.

Conforme o disposto no art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor pelos vícios e danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço:

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

A empresa apelante se beneficiou diretamente da contratação, integra a cadeia de fornecimento e, conforme se extrai dos autos
, configura-se, assim, a responsabilidade solidária, sendo irrelevante o percentual efetivamente recebido por cada empresa.

Aplica-se, ainda, a teoria da aparência, em razão da forma com que a contratação se deu, envolvendo ambas as empresas, de modo a gerar no consumidor legítima expectativa de que atuavam de forma coordenada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o §11o do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como
voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025